Tribunal: TJES
Processo: 5000400-44.2025.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000400-44.2025.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHEMYSON DOS SANTOS SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000400-44.2025.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHEMYSON DOS SANTOS SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (TEMA 1.139 DO STJ). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO (TEMA 1.259 DO STJ). JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

1. Autos devolvidos pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para eventual juízo de retratação em sede de Recurso Especial interposto pela defesa. O recurso impugna acórdão que manteve a condenação do réu pela prática de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em concurso material, negando o benefício do tráfico privilegiado e a consunção. A Vice-Presidência apontou suposta contradição no acórdão à luz do Tema nº 1.259 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime na dosimetria do tráfico ofendeu o art. 59 do Código Penal; (ii) saber se o afastamento do tráfico privilegiado com base nas circunstâncias do flagrante e na prova oral ofende o Tema 1.139 do STJ; e (iii) saber se o acórdão contrariou o Tema 1.259 do STJ ao manter a negativação das circunstâncias do crime de porte de arma e, simultaneamente, negar a absorção desse delito pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3. A exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas baseou-se em fundamentação idônea. A conduta social foi valorada mediante provas concretas da profunda inserção do réu na criminalidade local, e as circunstâncias do crime justificaram-se pela apreensão de 55 pedras de
crack
, em estrita observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/06.

4. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) não ofende o Tema 1.139 do STJ. A dedicação do recorrente a atividades criminosas não foi deduzida de inquéritos ou ações penais em curso, mas cabalmente comprovada pelas circunstâncias fáticas do flagrante (drogas já embaladas, dinheiro fracionado, fuga e subordinação confessada a traficante local).

5. Inexiste contradição com o Tema 1.259 do STJ. O fato de o réu portar arma para "impor força na comunidade" eleva a reprovabilidade da conduta para fins de dosimetria, mas não preenche o requisito do nexo finalístico específico exigido para a consunção. A confissão de que a arma visava proteção pessoal em via pública, aliada ao fato de a droga estar armazenada em local diverso (residência), demonstra desígnios autônomos, impondo-se a manutenção do concurso material.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo negativo de retratação. Acórdão recorrido mantido em sua integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de juízo de retratação instaurado, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão de decisão proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos autos do Recurso Especial interposto por
Jhemyson dos Santos Siqueira
.

O recorrente insurgiu-se contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que, ao julgar apelação criminal, manteve condenação pela prática dos crimes previstos no
art. 33, caput, Lei 11.343/06 c/c art. 14, Lei 10.826/03 e art. 69, CP
, afastando, entre outros pleitos, a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do referido dispositivo legal.

Em sede de recursos excepcionais, sustentou que o acórdão incorreu em contrariedade ao disposto no artigo 59 do Código Penal e aos artigos 33 “caput” e § 4º c/c 40, IV, da Lei nº 11.343/06. Salienta que o colegiado manteve o incremento da pena base do delito de tráfico de drogas utilizando fundamentação inidônea, pela mácula da conduta social e das circunstâncias do crime.

Sucessivamente, requer a aplicação do Tema nº 1.259 do Superior Tribunal de Justiça, para fazer incidir a majorante do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, promovendo a absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de tráfico de drogas. Neste ponto, argumenta que o magistrado, na própria fundamentação da dosimetria da pena, concluiu ser a arma de fogo apreendida empregada como processo de intimidação ao tráfico de drogas. Por fim, postula pela concessão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, suscitando a incidência do Tema nº 1.139 do Superior Tribunal de Justiça e sustentando que o depoimento do policial, de forma isolada, não constitui prova suficiente que permita concluir integrar o réu organização criminosa.

Com base nesses fundamentos, requer seja conhecido e provido o recurso, para decotar a mácula das circunstâncias judiciais do delito de tráfico de drogas; aplicar o princípio da consunção para que seja o crime prescrito no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 absorvido pelo delito de tráfico de drogas (arts. 33 c/c 40, IV, Lei nº 11.343/06) e para que o réu seja agraciado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06).

A Vice-Presidência, reconhecendo similitude entre a controvérsia recursal e o entendimento fixado no Tema 1.259 do STJ e no Tema 1.139 do STJ, determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000400-44.2025.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHEMYSON DOS SANTOS SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

VOTO

Trata-se de reexame da matéria em sede de juízo de retratação, instaurado por determinação da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

A Vice-Presidência pontuou possível divergência entre o acórdão prolatado por este Colegiado e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema nº 1.259, que trata da absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de tráfico de drogas (aplicação da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06).

Apontou-se aparente contradição no fato de o acórdão ter mantido a exasperação da pena-base do crime de armas sob o fundamento de que o armamento visava "impor sua força na comunidade", enquanto, simultaneamente, negou a consunção por entender ausente a comprovação de que a arma assegurava o tráfico.

A defesa, em sede de Recurso Especial, pleiteou: (a) a readequação da pena-base com a exclusão da valoração negativa do art. 59 do Código Penal; (b) a aplicação da consunção (Tema 1.259 do STJ); e (c) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), invocando o Tema 1.139 do STJ.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento do recurso (Súmula 7 e 83 do STJ) e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Pois bem.

O juízo de retratação não comporta acolhimento, impondo-se a manutenção integral do resultado do julgamento colegiado.

1. Da Inexistência de Violação ao Art. 59 do Código Penal (Dosimetria da Pena)

A defesa sustenta que a fundamentação utilizada para macular a
conduta social
e as
circunstâncias do crime
no delito de tráfico foi inidônea.

Sem razão.

A reanálise da dosimetria promovida pelo acórdão originário foi pautada em elementos concretos e incontroversos dos autos.

A valoração negativa da conduta social não se deu por meras presunções, mas lastreou-se em provas colhidas sob o crivo do contraditório que evidenciaram a profunda inserção do recorrente no contexto da criminalidade local.

Quanto às circunstâncias do crime, a fundamentação encontra amparo expresso no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe a preponderância da natureza e quantidade da droga. A apreensão de 55 (cinquenta e cinco) pedras de
crack
– substância de altíssimo poder viciante e letalidade social – justifica, por si só, a exasperação da pena-base.

Como bem pontuou o Ministério Público, alterar tal conclusão demandaria indevido revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.

2. Da Inaplicabilidade do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e Tema 1.139 do STJ)

O recorrente postula a incidência da minorante do tráfico privilegiado, alegando que o acórdão violou o Tema 1.139 do STJ ao afastar o benefício com base exclusivamente em depoimentos policiais, sem que houvesse condenações definitivas.

O argumento é falho.

O Tema 1.139 do STJ veda, precipuamente, a utilização de inquéritos e ações penais
em curso
para impedir a aplicação do benefício.

Ocorre que, no presente caso, a dedicação do réu às atividades criminosas não foi presumida por antecedentes ou processos pendentes, mas comprovada pelas circunstâncias fáticas do próprio flagrante e pela robusta prova oral.

Para elucidar a questão e espancar qualquer dúvida acerca da dedicação criminosa, transcrevo trecho do depoimento judicial do policial militar Raphael Freitas Hosken, o qual relata a confissão informal do próprio réu e o seu
modus operandi
:

"(...) já era conhecida pelas equipes, pelo envolvimento no tráfico, a gente já sabia até para quem ele trabalhava (...) ao entrar na rua onde o JHEMYSON estava, ele rapidamente correu segurando algo na cintura e adentrou em uma casa que agente sabia que não era dele (...) ele falou que tava traficando, que realmente estava traficando para LICON que em pontos específicos, estavam deixando traficantes em posse de arma de fogo, tendo em vista a guerra que está instaurada no bairro (...) ele falou, inclusive, que teria em depósito na residência dele, material entorpecente e dinheiro proveniente da venda de drogas e franqueou a entrada (...)"

A apreensão de drogas já embaladas (55 pedras de crack), dinheiro fracionado (R$ 530,00), a fuga para residência de terceiros portando arma de fogo, e o fato de trabalhar ativamente para um traficante local ("Licon") formam um arcabouço probatório inegável de que o réu faz do crime seu meio de vida.

Inexiste, portanto, ofensa ao Tema 1.139 do STJ.

3. Do Juízo de Retratação: Autonomia dos Delitos e o Tema 1.259 do STJ (Consunção)

O cerne do retorno dos autos repousa na verificação da tese firmada no Tema 1.259 do STJ, o qual preceitua que a majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa. Do contrário, há concurso material.

A Vice-Presidência vislumbrou aparente contradição no acórdão: ao manter a fundamentação da sentença na exasperação da pena da arma de fogo (alegando que o réu visava "impor sua força amedrontando a comunidade"), este Relator teria esvaziado o argumento de que a arma não viabilizava o tráfico.

Com a devida vênia, não há contradição a ser sanada, tampouco hipótese de retratação.

O fato de o réu portar arma para "impor força na comunidade" ou para se proteger no contexto de uma "guerra instaurada no bairro" evidencia a culpabilidade exacerbada e a conduta social reprovável para o crime do Estatuto do Desarmamento.

Contudo, isso não preenche o rigoroso requisito do nexo finalístico exigido pelo Tema 1.259 do STJ para a consunção.

A consunção (crime-meio absorvido pelo crime-fim) demanda prova cabal de que a arma estava sendo utilizada, naquele momento e contexto, com a finalidade
específica
de viabilizar ou assegurar a mercancia ilícita.

No caso em tela, tal nexo foi expressamente afastado pelo próprio recorrente e pelas circunstâncias fáticas:

Motivação Declarada: O próprio réu afirmou ter adquirido o armamento para proteção própria e de sua família, alegando sentir-se ameaçado pelo ex-companheiro de sua namorada.

Separação Espacial das Condutas: O réu foi flagrado
na rua
, correndo e portando o revólver na cintura. As drogas, por sua vez, não estavam com ele; encontravam-se guardadas
em depósito, no interior de sua residência
.

Portanto, os crimes consumaram-se em contextos autônomos.

O porte da arma em via pública, ainda que o réu seja um indivíduo inserido na criminalidade local que impõe temor à vizinhança, configurou crime independente do armazenamento do entorpecente na residência.

A jurisprudência do STJ é clara ao afastar a absorção quando os delitos revelam desígnios autônomos.

Assim, a tese firmada no Tema 1.259 do STJ socorre, na verdade, a manutenção do acórdão, pois atesta que
ausente o nexo finalístico, o delito do Estatuto do Desarmamento é considerado autônomo, em concurso material
.

Conclusão

Diante do exposto, por não vislumbrar qualquer contrariedade entre o acórdão embargado e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (notadamente os Temas 1.139 e 1.259), refuto integralmente as teses suscitadas no Recurso Especial e voto no sentido de exercer o JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, mantendo incólume o acórdão de Id. 18077640 em sua integralidade.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de exercer
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
.